Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715209-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEYDE NOGUEIRA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neyde Nogueira Lustosa Queiroz em face da r. decisão (ID 58017904, fls. 94/98) que, em Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas por Superendividamento do Consumidor movida em desfavor de BRB – Banco de Brasília S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e Mastercard Brasil Ltda., indeferiu a assistência judiciária gratuita. Nas razões recursais (ID 58017902), a Agravante alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dela. Aduz que é pessoa idosa, servidora pública aposentada, tem como única fonte de renda os proventos da aposentadoria e, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros ofertados pelos Agravados. Assevera que os valores foram vertidos para o sustento diário dela e para o pagamento de dívidas contratadas no período da pandemia para arcar com gastos referentes à saúde do filho dela, que vive em outro Estado. Sustenta que, após os descontos obrigatórios e os referentes aos empréstimos consignados, recebe o valor líquido de R$ 5.311,86 (cinco mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos) e que sofre descontos em conta corrente no valor de R$ 3.135,18 (três mil, cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos), restando-lhe apenas a quantia de R$ 2.176,68 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sobre a qual ainda são debitadas despesas com o rotativo e o valor mínimo do cartão de crédito, bem como juros e multas, resultando, ao final, em saldo negativo. No despacho de ID 58031822, foi oportunizado à Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda atualizados, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além das declarações de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Agravante juntou apenas os extratos bancários referentes aos meses de janeiro a abril de 2024 (ID 58080264). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Agravante se limitou a juntar os extratos bancários referentes aos meses de janeiro a abril de 2024, sem apresentar a documentação restante solicitada, notadamente o contracheque dos últimos meses e as declarações de imposto de renda. Tal circunstância impede que seja reconhecida a gratuidade de justiça almejada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator